Tribunal: STJ
Processo: 5009474-23.2015.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2134531 - RS(2024/0119114-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PATRICIA DE GODOY MARTINS IMSEIS
ADVOGADOS
: LUIZ VALCIR GODINHO MARTINS - RS033756
CHRISTIANE DE GODOY MARTINS - RS041794
RECORRIDO
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADO
: RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
E
INTERCORRENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência dos
embargos à execução e majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o
valor da execução.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, com pedidos de
reconhecimento de irregularidade de representação, inépcia da inicial por ausência
de demonstrativo do débito, nulidade dos títulos por falta de identificação das
testemunhas, prescrição quinquenal e intercorrente, e excesso de execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução, reconhecendo a regularidade da representação, afastando a inépcia,
validando os títulos e rejeitando a prescrição e o excesso, com resolução do mérito,
nos termos do
I, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
de sucumbência para 12% sobre o valor da execução, afastando as preliminares e o
excesso, e reconhecendo a inexistência de prescrição quinquenal e intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber
se ocorreu irregularidade de representação que autorize extinção sem resolução do
mérito, à luz do
I, do CPC; (iii) saber se há excesso de execução nos
art. 485,
termos do
III, do CPC; (iv) saber se os contratos constituem títulos
art. 917,
executivos extrajudiciais nos termos do
III, do CPC; (v) saber se se
art. 784,
Documento eletrônico VDA55100607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fee64c63-700e-4a58-9006-6b9a16efe09b

consumou a prescrição quinquenal com base no
§ 5o, I,
do
art. 206,
c/c art. 2.028
Código Civil; e (vi) saber se houve prescrição intercorrente à luz do
§ 5o,
art. 219,
do
e se há dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da
CPC/1973
c
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou as
matérias essenciais, inclusive prescrição intercorrente, critérios de atualização do
débito e cláusulas contratuais, afastando a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A tese de irregularidade de representação e o alegado excesso de execução
encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois demandam reexame de prova
documental e do laudo pericial contábil.
8. A executividade dos contratos foi reconhecida com base em premissas fáticas e
em jurisprudência, incidindo os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à
alegação de nulidade por falta de identificação das testemunhas.
9. A prescrição quinquenal foi afastada pela correta aplicação do
do
art. 2.028
com termo inicial em
em harmonia com a jurisprudência do
CC/2002,
11/1/2003,
STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ; o acolhimento da tese exigiria reexame de
fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
10. A prescrição intercorrente foi afastada porque o credor diligenciou na citação,
o que impede seu reconhecimento; a revisão dessas premissas demanda
revolvimento fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
11. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico, de cópia dos paradigmas e de similitude fática, inviabilizando o
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. 2. Aplica-se a
para afastar o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento das teses de irregularidade de representação e de excesso de
execução, que exigem reexame de fatos e provas. 3. Incidem as Súmulas n. 7 e
quanto à executividade dos contratos como títulos extrajudiciais, diante da
83/STJ
ausência de prova de fraude e do alinhamento com a jurisprudência. 4. Incide a
na tese de prescrição quinquenal, pois correta a aplicação do
Súmula n. 83/STJ
do
com termo inicial em
e Aplica-se a
art. 2.028
CC/2002,
11/1/2003;
para impedir o reexame das premissas fáticas. 5. Aplica-se a
Súmula n. 7/STJ
para afastar a prescrição intercorrente diante da atuação diligente
Súmula n. 7/STJ
do credor. 6. Não se conhece do recurso pela alínea
por ausência de cotejo
c
analítico, paradigmas e similitude fática.”
arts. 85, § 11, 487, I, 1.022, I e II,
Dispositivos relevantes citados:CPC/2015,
489, § 1o, IV, 917, III, e 784, III;
§ 5o; CC, arts. 206, § 5o, I, e
CPC/1973, art. 219,
2.028.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.708.753/DF,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2025;
AREsp n. 2.024.672/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
Documento eletrônico VDA55100607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fee64c63-700e-4a58-9006-6b9a16efe09b

relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 294867/GO,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
19/4/2021;
REsp n. 1725028/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fee64c63-700e-4a58-9006-6b9a16efe09b

RECURSO ESPECIAL No 2134531 - RS(2024/0119114-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PATRICIA DE GODOY MARTINS IMSEIS
ADVOGADOS
: LUIZ VALCIR GODINHO MARTINS - RS033756
CHRISTIANE DE GODOY MARTINS - RS041794
RECORRIDO
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADO
: RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
E
INTERCORRENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência dos
embargos à execução e majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o
valor da execução.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução, com pedidos de
reconhecimento de irregularidade de representação, inépcia da inicial por ausência
de demonstrativo do débito, nulidade dos títulos por falta de identificação das
testemunhas, prescrição quinquenal e intercorrente, e excesso de execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
execução, reconhecendo a regularidade da representação, afastando a inépcia,
validando os títulos e rejeitando a prescrição e o excesso, com resolução do mérito,
nos termos do
I, do CPC.
art. 487,
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
de sucumbência para 12% sobre o valor da execução, afastando as preliminares e o
excesso, e reconhecendo a inexistência de prescrição quinquenal e intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber
se ocorreu irregularidade de representação que autorize extinção sem resolução do
mérito, à luz do
I, do CPC; (iii) saber se há excesso de execução nos
art. 485,
termos do
III, do CPC; (iv) saber se os contratos constituem títulos
art. 917,
executivos extrajudiciais nos termos do
III, do CPC; (v) saber se se
art. 784,
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

consumou a prescrição quinquenal com base no
§ 5o, I,
do
art. 206,
c/c art. 2.028
Código Civil; e (vi) saber se houve prescrição intercorrente à luz do
§ 5o,
art. 219,
do
e se há dissídio jurisprudencial pela alínea
do
III, da
CPC/1973
c
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou as
matérias essenciais, inclusive prescrição intercorrente, critérios de atualização do
débito e cláusulas contratuais, afastando a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A tese de irregularidade de representação e o alegado excesso de execução
encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois demandam reexame de prova
documental e do laudo pericial contábil.
8. A executividade dos contratos foi reconhecida com base em premissas fáticas e
em jurisprudência, incidindo os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à
alegação de nulidade por falta de identificação das testemunhas.
9. A prescrição quinquenal foi afastada pela correta aplicação do
do
art. 2.028
com termo inicial em
em harmonia com a jurisprudência do
CC/2002,
11/1/2003,
STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ; o acolhimento da tese exigiria reexame de
fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
10. A prescrição intercorrente foi afastada porque o credor diligenciou na citação,
o que impede seu reconhecimento; a revisão dessas premissas demanda
revolvimento fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
11. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico, de cópia dos paradigmas e de similitude fática, inviabilizando o
conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. 2. Aplica-se a
para afastar o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento das teses de irregularidade de representação e de excesso de
execução, que exigem reexame de fatos e provas. 3. Incidem as Súmulas n. 7 e
quanto à executividade dos contratos como títulos extrajudiciais, diante da
83/STJ
ausência de prova de fraude e do alinhamento com a jurisprudência. 4. Incide a
na tese de prescrição quinquenal, pois correta a aplicação do
Súmula n. 83/STJ
do
com termo inicial em
e Aplica-se a
art. 2.028
CC/2002,
11/1/2003;
para impedir o reexame das premissas fáticas. 5. Aplica-se a
Súmula n. 7/STJ
para afastar a prescrição intercorrente diante da atuação diligente
Súmula n. 7/STJ
do credor. 6. Não se conhece do recurso pela alínea
por ausência de cotejo
c
analítico, paradigmas e similitude fática.”
arts. 85, § 11, 487, I, 1.022, I e II,
Dispositivos relevantes citados:CPC/2015,
489, § 1o, IV, 917, III, e 784, III;
§ 5o; CC, arts. 206, § 5o, I, e
CPC/1973, art. 219,
2.028.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.708.753/DF,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2025;
AREsp n. 2.024.672/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 294867/GO,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
19/4/2021;
REsp n. 1725028/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PATRÍCIA DE GODOY
MARTINS IMSEIS, com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em
apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 844-845)
APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EDUCACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DESACOLHIDOS. QUESTÕES
PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO EXECUTIVO. LAUDO PERICIAL E
COMPLEMENTAR CONFIRMANDO O MONTANTE DEVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
PRELIMINARES: RAZÕES DISSOCIADAS - INSURGÊNCIA RECURSAL
QUE APRESENTA SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVANDO A
REFORMA DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL - CONFORME O ESTATUTO SOCIAL DA PARTE APELANTE,
AO DIRETOR-SUPERINTENDENTE COMPETE AVOCAR
ART. 21,
QUAISQUER DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS AOS DEMAIS MEMBROS
DA DIRETORIA EXECUTIVA. ASSIM, COMO O FIRMATÁRIO DA
PROCURAÇÃO (DIRETOR ADJUNTO) TAMBÉM DESEMPENHAVA AS
MESMAS FUNÇÕES DE DIRETOR-SUPERINTENDENTE (DE ACORDO COM
ESTATUTO E ATA 14) POSSUÍA PLENOS PODERES PARA OUTORGAR
PROCURAÇÃO QUE CONSTITUIU OS PATRONOS ATUANTES NOS AUTOS
EXECUTIVOS. REGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO
RECONHECIDA. INÉPCIA DA INICIAL - NÃO HÁ QUE SE COGITAR
INÉPCIA DA INICIAL, PORQUE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
ATENDEU AOS REQUISITOS DISPOSTO NO
DO CPC;
ART. 798
MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE AFASTADAS,
DE ACORDO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E RATIFICADA A
POSTURA DO CREDOR QUE ATENTOU AOS PRAZOS PRESCRICIONAIS
PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, OBSERVANDO AOS TERMOS
INICIAIS E FINAIS DE CONTAGEM, SEMPRE CUMPRINDO AS
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O ANDAMENTO PROCESSUAL DO
FEITO
EXECUTIVO;
TÍTULOS
DEVIDAMENTE
FIRMADOS
POR
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

TESTEMUNHAS - OS TÍTULOS EXECUTIVOS CORRESPONDEM A
CONTRATOS DE MÚTUOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELAS PARTES E
POR DUAS TESTEMUNHAS, CONFORME PRECONIZA O
III, DO
ART. 784,
CPC. O FATO DE AS TESTEMUNHAS NÃO ESTAREM IDENTIFICADAS
NÃO É SITUAÇÃO, POR SI SÓ, QUE TORNARÁ OS TÍTULOS NULOS,
VISTO QUE IMPRESCINDÍVEL PARA TAL CONFIRMAÇÃO HIPÓTESE
COMPROVADA DE FRAUDE NO DOCUMENTO, O QUE NÃO OCORREU
NO CASO CONCRETO; EXCESSO EXECUTIVO INEXISTENTE - A
CONCLUSÃO PERICIAL BEM ELUCIDOU A FORMA DE CÁLCULO E
ATUALIZAÇÃO
DOS
VALORES
DEVIDOS
PELA
EXECUTADA,
PONDERANDO A FORMA CONTÁBIL DE APRESENTAÇÃO DA PERÍCIA,
ATRELADA
ÀS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
ADEQUADA
INTERPRETAÇÃO DOS SEUS TERMOS, TUDO DE ACORDO COM O CASO
CONCRETO E LEVANDO EM CONTA A REALIDADE CONTRATUAL AO
TEMPO DA CELEBRAÇÃO DOS PACTOS, NÃO SE COGITANDO
MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE SE BASEOU NO LAUDO
PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 878):
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, porque o acórdão rejeitou os embargos sem
enfrentar questões relevantes sobre índices de variação do crédito universitário,
prescrição intercorrente e interpretação da cláusula 5, gerando omissão e
impedindo o acesso às instâncias superiores;
b) 489, § 1o, IV, do CPC, pois a decisão não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando fundamentação deficiente;
c) 485, I, do CPC, visto que haveria irregularidade de representação da
parte exequente, porquanto o instrumento de mandato não teria sido firmado por
quem, segundo o estatuto, detém poderes de representação;
d) 784, III, do CPC, porque o título executivo não atenderia ao requisito
de duas testemunhas devidamente identificadas, inviabilizando a executividade;
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

e) 206, § 5o, I, do Código Civil
2.028 do Código Civil, porquanto o
c/c
prazo prescricional seria quinquenal, com termo inicial em
(ou
31/1/1998
9/3/2000,
em razão de alteração contratual), impondo a extinção pela prescrição;
f) 219, § 5o, do
visto que a citação ocorreu após lapso
CPC/1973,
superior a cinco anos do ajuizamento, sem atos úteis, caracterizando prescrição
intercorrente;
g) 917, III, do CPC, porque houve excesso de execução, visto que a
cobrança divergiu do contrato ao adotar índices não pactuados, devendo observar
TRD e juros de 12% ao ano.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal ao exigir identificação das testemunhas para conferir
executividade ao título, citando o acórdão TJ-DF 0104036-12.2009.8.07.0001 (fl.
914).
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que sejam sanadas as omissões e apreciadas as questões federais
indicadas; requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça a irregularidade de representação, a inépcia da inicial, a
ausência de executividade dos títulos, a prescrição quinquenal e a prescrição
intercorrente, e para que se reconheça o excesso de execução.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 926-943).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 947-951).
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou o reconhecimento da irregularidade de representação da
exequente, a inépcia da inicial por ausência de demonstrativo adequado do débito,
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

a nulidade dos títulos por falta de identificação das testemunhas, o reconhecimento
da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente, e o reconhecimento de
excesso de execução.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos à execução, reconhecendo a regularidade da representação, afastando a
inépcia, validando os títulos e rejeitando a prescrição e o excesso, com resolução
do mérito, nos termos do
I, do CPC.
art. 487,
A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da execução, confirmando o
afastamento das preliminares e do excesso, bem como a inexistência de prescrição
quinquenal e intercorrente.
I - Da alegada violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC
A recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar, nos embargos de
declaração, questões que reputa essenciais, notadamente: a ausência, nos autos, da
relação dos índices de “variação do crédito universitário”; a possibilidade de
diligências frustradas interromperem a prescrição intercorrente; e a correta
interpretação da cláusula 5 do contrato, especialmente quanto à incidência de TRD
e juros de 12% ao ano. Alega ainda que tais omissões configurariam
fundamentação deficiente, em afronta ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Todavia, verifica-se que tais matérias foram efetivamente analisadas no
acórdão principal que julgou a apelação. No que se refere à prescrição
intercorrente, o Tribunal estadual consignou expressamente que “a tramitação
processual demonstra que o credor sempre diligenciou as providências para citação
do devedor” (fl. 875), destacando que houve sucessivas tentativas de localização
da parte executada, conforme se extrai dos autos da execução extrajudicial
mencionados no voto (proc. 5009545-06.2007.8.21.0001). Com base nessas
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

premissas fáticas, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente, por
ausência de desídia do credor, concluindo que o lapso temporal decorrido decorreu
de dificuldades concretas na localização da devedora, e não de inércia processual.
Quanto à alegada ausência de demonstração dos índices de variação do
crédito universitário e ao suposto excesso de execução, o acórdão enfrentou
detidamente a questão ao afirmar que o juízo de origem determinou a realização de
prova pericial contábil, cujo laudo foi juntado aos autos (Evento 8,
PROCJUDIC11),
posteriormente
complementado
(PROCJUDIC13
e
PROCJUDIC14).
Destacou-se que, no primeiro laudo complementar, o perito “consignou
expressamente que não há excesso de execução no cálculo elaborado em estrito
atendimento às condições pactuadas entre as partes” (fl. 876), acrescentando que
os cálculos apresentados pela exequente estão “de acordo com o que dispõem os
termos dos contratos e das Notas Promissórias emitidas sob cada mútuo” (fl. 876).
Ainda sobre esse ponto, o Tribunal de origem explicitou que as
mensalidades do curso financiado foram discriminadas a partir da fl. 507,
demonstrando “os valores correspondentes à variação dos créditos” (fl. 876).
Assentou, ademais, que as cláusulas 5 e 6 dos contratos preveem expressamente o
vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, com incidência
de multa e juros de 12% ao ano, bem como a atualização do débito conforme o
custo do semestre mutuado à época do efetivo pagamento (fl. 876).
Ou seja, a Corte estadual interpretou diretamente as cláusulas contratuais
invocadas pela recorrente, concluindo que a forma de atualização adotada nos
cálculos observou exatamente o que foi pactuado.
O acórdão foi igualmente explícito ao registrar que não foi produzida “
” capaz de infirmar a conclusão pericial, razão pela qual “
contraprova robusta
” (fl. 876). Destacou-se ainda que a
descabe cogitar qualquer expurgo de valores
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

perícia elucidou de modo adequado “a forma de exigibilidade e atualização dos
”, com base nos termos contratuais e na realidade existente à época
valores devidos
da celebração dos pactos (fl. 876), o que evidencia que a discussão acerca dos
índices aplicados foi enfrentada de maneira técnica e fundamentada.
Essas mesmas questões foram retomadas no acórdão que julgou os
embargos de declaração. Naquela oportunidade, o Tribunal estadual reafirmou que
já havia considerado, no julgamento da apelação, a diligência do credor quanto ao
andamento do feito e a suficiência da prova pericial, consignando que inexistia nos
autos “contraprova que pudesse afastar a conclusão pericial homologada pelo
” (fl. 875). Reiterou-se, de forma expressa, que a prescrição intercorrente não
juízo
se configurou, justamente porque o credor promoveu sucessivas diligências para
localização da devedora (fl. 875), bem como que a matéria relativa aos índices de
atualização do crédito educativo foi amplamente apreciada na prova técnica
produzida nos autos.
Portanto, ao contrário do que sustenta a recorrente, o Tribunal de origem
examinou de forma concreta e específica todos os pontos suscitados, tanto no
acórdão principal quanto no julgamento dos embargos declaratórios. A Corte
estadual apreciou a prescrição intercorrente com base no histórico processual,
analisou os critérios de atualização do débito à luz da perícia contábil e interpretou
expressamente as cláusulas contratuais que disciplinam juros, multa e atualização
monetária.
Dessa forma, não se verifica omissão nem deficiência de
fundamentação, mas apenas irresignação da parte com a solução adotada. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação dos arts.
1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal decide de modo fundamentado as questões
relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo
desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos.
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

Assim, afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional.
II - Da alegada violação do
I, e 917, III, do CPC
art. 485,
A recorrente sustenta, quanto ao
I, do CPC, que haveria
art. 485,
irregularidade de representação da parte exequente, ao argumento de que a
procuração teria sido outorgada por pessoa que não detinha poderes estatutários
para representar a fundação, defendendo, por conseguinte, a extinção do feito sem
resolução do mérito. Em relação ao
III, do CPC, afirma a ocorrência de
art. 917,
excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela
credora teriam adotado índices não pactuados contratualmente, devendo a
atualização observar TRD e juros de 12% ao ano, conforme a cláusula contratual
invocada.
Todavia, ambas as insurgências foram expressamente enfrentadas pelo
Tribunal de origem, com base em premissas fáticas extraídas do conjunto
probatório dos autos. No que se refere à alegada irregularidade de representação, o
acórdão consignou que, embora a recorrente sustentasse que apenas o Diretor-
Presidente poderia outorgar poderes, a parte exequente demonstrou, por meio do
estatuto social, que ao Diretor-Superintendente compete “avocar quaisquer das
” (fl. 840).
atribuições conferidas aos demais membros da Diretoria Executiva
Registrou-se ainda que o firmatário da procuração exercia simultaneamente as
funções de Diretor-Adjunto e Diretor-Superintendente, conforme estatuto e ata
juntados aos autos, razão pela qual possuía “plenos poderes para outorgar
” (fl. 840).
procuração que constituiu os patronos atuantes nos autos executivos
Com base nesses elementos, a Corte estadual afastou expressamente a hipótese de
irregularidade de representação.
Assim, a conclusão do acórdão recorrido decorreu da análise direta do
estatuto da entidade, da ata de eleição da diretoria e do conteúdo da própria
procuração juntada aos autos, ou seja, de prova documental. A pretensão recursal
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

de infirmar tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame desses
documentos e das circunstâncias fáticas neles retratadas, providência vedada em
sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à alegada violação do
III, do CPC, por suposto excesso
art. 917,
de execução, o Tribunal de origem enfrentou a questão de forma minuciosa.
Conforme registrado no acórdão, a controvérsia acerca dos índices de atualização e
da correção dos valores foi submetida à prova pericial contábil, cujo laudo foi
juntado aos autos (Evento 8, PROCJUDIC11), posteriormente complementado
(PROCJUDIC13 e PROCJUDIC14). O voto consignou expressamente que, no
primeiro laudo complementar, “o perito consignou que não há excesso de
execução no cálculo elaborado em estrito atendimento às condições pactuadas
” (fl. 876). Destacou-se que os cálculos apresentados pela
entre as partes
exequente, excetuadas custas e honorários, “estão de acordo com o que dispõem os
” (fl. 876).
termos dos contratos e das Notas Promissórias emitidas sob cada mútuo
O acórdão também registrou que as mensalidades do curso financiado
foram discriminadas a partir da fl. 507, demonstrando “os valores correspondentes
” (fls. 876), bem como que as cláusulas 5 e 6 dos contratos
à variação dos créditos
preveem o vencimento antecipado das parcelas, a incidência de multa e juros de
12% ao ano, além da atualização do débito conforme o custo do semestre mutuado
à época do pagamento (fl. 876). Com base nesses elementos técnicos, a Corte de
origem concluiu que “não demonstrada contraprova robusta à conclusão do laudo
” (fl. 876).
pericial, descabe cogitar qualquer expurgo de valores
Verifica-se, portanto, que a conclusão pela inexistência de excesso de
execução foi firmada a partir da análise do conteúdo do laudo pericial e de seus
complementos, bem como da interpretação das cláusulas contratuais aplicáveis ao
caso concreto. Para se acolher a pretensão da recorrente, seria imprescindível
reavaliar os critérios utilizados pelo perito, confrontá-los novamente com o
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

contrato e redefinir os índices de correção aplicados, providência que demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado nesta instância
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, tanto a insurgência relativa à suposta irregularidade de
representação quanto aquela referente ao alegado excesso de execução encontram
óbice intransponível na Súmula n. 7 do STJ, porquanto demandam reexame de
fatos e provas, circunstância que impede o conhecimento do recurso especial
nesses pontos.
III - Da alegada violação do art. 784, III, do CPC
A recorrente sustenta que os contratos que embasam a execução não
poderiam ser considerados títulos executivos extrajudiciais, porquanto, embora
contenham a assinatura de duas testemunhas, estas não estariam devidamente
identificadas, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria a executividade do
instrumento particular, em afronta ao
III, do CPC.
art. 784,
Entretanto, a matéria foi expressamente enfrentada pelo Tribunal de
origem no acórdão que julgou a apelação. Consta do voto condutor que os títulos
executivos “correspondem a contratos de mútuos devidamente assinados pelas
” (fl.
partes e por duas testemunhas, conforme preconiza o
III, do CPC
art. 784,
841). O Tribunal estadual acrescentou que “o fato de as testemunhas não estarem
identificadas não é situação, por si só, que tornará os títulos nulos, visto que
imprescindível para tal confirmação hipótese comprovada de fraude no
” (fl. 841).
documento, o que não ocorreu no caso concreto
Ainda sobre o tema, o acórdão consignou que, inexistindo indícios de
irregularidade na emissão, firmatura ou autenticidade dos contratos, presume-se
que as testemunhas efetivamente subscreveram o negócio jurídico, conferindo-lhe
validade (fl. 841). Para reforçar essa conclusão, a Corte estadual citou precedente
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caráter excepcional, a
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

ausência de determinados requisitos formais pode ser suprida quando não há
controvérsia quanto à existência, validade e exigibilidade do negócio jurídico,
notadamente quando não demonstrada qualquer fraude (
(fl.
REsp 1.438.399/PR)
841).
Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem partiu de premissas
fáticas bem definidas: existência de duas assinaturas apostas nos contratos,
inexistência de alegação ou prova de falsidade ou fraude, e certeza quanto à
origem e validade dos instrumentos. A partir desses elementos, concluiu que os
contratos atendem ao requisito previsto no
III, do CPC, sendo aptos a
art. 784,
aparelhar a execução.
Nesse contexto, a pretensão recursal de afastar a executividade dos
títulos demandaria, necessariamente, nova análise do conteúdo dos contratos, da
autenticidade das assinaturas e das circunstâncias em que foram firmados,
providência que implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se
em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a
ausência de qualificação das testemunhas não afasta, por si só, a executividade do
título, desde que presentes as assinaturas e inexistente controvérsia quanto à
validade do negócio.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS ARTS. 11, 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015.
CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHAS.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO. MERA FORMALIDADE. REAVALIAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022, II, do
quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca
CPC/2015
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A falta de identificação das testemunhas que assinam o contrato, por si
só, não o descaracteriza como título executivo. Precedentes.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7
do STJ.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1637573/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe de
destaquei.)
24/10/2022,

Nessas condições, revela-se inviável o conhecimento do recurso especial
nesse ponto, ante a incidência dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV - Da alegada violação dos arts. 206, § 5o, I,
2.028, ambos do
c/c
Código Civil
A recorrente sustenta que a pretensão executiva estaria fulminada pela
prescrição quinquenal, ao argumento de que o termo inicial deveria ser fixado em
data de vencimento prevista em cláusula contratual, ou,
31/1/1998,
subsidiariamente, em
em razão de aditamento contratual. Defende que, à
9/3/2000,
luz do
§ 5o, I, do Código Civil de 2002, combinado com a regra de
art. 206,
transição do
do mesmo diploma, o prazo prescricional já estaria
art. 2.028
consumado quando do ajuizamento da execução, ocorrido em 22/3/2007.
Sem razão a recorrente.
A Corte estadual consignou que, “quanto à prescrição de fundo de
direito, alegada em face da Nota Promissória com vencimento em 31.01.1998, não
ocorre na hipótese, na medida em que a regra de transição do
do
art. 2.028
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

Código Civil determina o início da contagem do prazo novo a partir de sua
vigência, 10.01.2003, não do vencimento do débito, o que atesta que a execução,
” (fl. 902). O acórdão esclareceu, ainda,
proposta em 22.03.2007, foi tempestiva
que, considerado o prazo quinquenal previsto no
§ 5o, I, do
e
art. 206,
CC/2002,
não tendo transcorrido mais da metade do prazo previsto no Código Civil de 1916
quando da entrada em vigor do novo diploma, a contagem deveria se iniciar em
2003, razão pela qual não se configurou a prescrição (fl. 902).
Assim procedendo, o Tribunal de origem aplicou corretamente a regra
de transição do
do Código Civil. Ao constatar que, na data de entrada em
art. 2.028
vigor do novo diploma (
), não havia transcorrido mais da metade do
11/1/2003
prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916, o acórdão recorrido estabeleceu
o início da contagem do novo prazo quinquenal a partir da vigência do Código de
2002.
Tal entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83
do STJ. A aplicação da regra de transição para casos análogos é matéria recorrente
nos julgados desta Corte. Confiram-se precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20
PARA 10 ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO -
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA
TEMA 1019/STJ.
PACÍFICA DESTE STJ, HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL
PELO
E NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O
CC/2002
INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A
REGRA DE TRANSIÇÃO DO
DO
FIXANDO-SE O
ART. 2.028
CC/2002,
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10
ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO
OU SEJA, 11.01.2003.
CC/2002,
PRECEDENTES: AGRG NO
REL. MIN. JOÃO OTÁVIO
RESP 1.335.993/DF,
DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AGRG NO
REL. MIN.
ARESP 676.533/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 E AGRG NO ARESP.
REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015.
576.245/SP,
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

COMO A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 2008, NÃO SE VERIFICA A
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO
DE APARECIDA DE
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
GOIÂNIA/GO
1. A egrégia 1a. Seção do STJ, por ocasião do julgamento de recurso
repetitivo -
firmou compreensão de que a ação indenizatória por
TEMA 1019/STJ,
desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse
social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no
parágrafo
art. 1.238,
único do CC/2002.
2. É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual,
havendo redução do lapso temporal pelo
e, quando do início de sua
CC/2002
vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o
novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003,
Precedentes: AgRg no REsp.
quando iniciou a vigência da nova lei substantiva.
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AgRg
1.335.993/DF,
no AREsp.
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015
676.533/SP,
e AgRg no AREsp.
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
576.245/SP,
13.11.2015.
3. Desta maneira, no presente caso, não se verifica a fluência do lapso de 10
anos entre janeiro de 2003 até setembro de 2008, quando a demanda foi proposta, de
modo que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial.
4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE
a
GOIÂNIA/GO
que se nega provimento. (AgInt no AREsp:
relator Ministro Manoel
294867/GO,
Erhardt, julgado em
DJe de
destaquei.)
19/4/2021,
29/4/2021,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO
HIPOTECÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Nas hipóteses em que a contagem do prazo prescricional teve início na
vigência do Código Civil de 1916, deve ser observada a regra de transição
prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, estatuindo que os prazos
prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.
2. Ademais, para acolher a tese da ocorrência da prescrição, seria necessário
proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo
Enunciado n.o 7/STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
REsp 1725028/RJ,
DJe de
destaquei.)
18/5/2020,
21/5/2020,

Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

Para além disso, acolher a alegada prescrição implica reexame do acervo
fático probatório nos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições, inviável o conhecimento do recurso no ponto, pelos
óbices das Súmulas n.7 e 83 do STJ.
V - Da alegada violação do art. 219, § 5o, do CPC/1973
Quanto à prescrição intercorrente, a Corte estadual igualmente afastou a
tese, assentando que “a tramitação processual demonstra que o credor sempre
” (fl. 903), destacando que a
diligenciou as providências para citação do devedor
demora na citação decorreu de dificuldades concretas na localização da executada,
e não de desídia da exequente. Para tanto, o acórdão fez referência expressa aos
autos da execução extrajudicial, nos quais se verificam sucessivas tentativas de
citação em endereços diversos, bem como a adoção de medidas como requisições a
órgãos públicos e tentativas de bloqueio de valores (fls. 903-907), evidenciando
atuação ativa da credora no impulsionamento do feito.
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem firmou premissas fáticas
claras: (i) aplicação da regra de transição do
do Código Civil, com termo
art. 2.028
inicial do prazo prescricional em
(ii) ajuizamento da execução dentro
10/1/2003;
do quinquênio legal; e (iii) inexistência de inércia da credora, que promoveu
reiteradas diligências para localização da devedora, afastando a prescrição
intercorrente.
Assim sendo, a pretensão recursal de infirmar tais conclusões
demandaria, necessariamente, nova análise da cronologia dos fatos, do conteúdo
dos contratos e do histórico processual das diligências realizadas, providência que
implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado nesta instância
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, verifica-se a inviabilidade do recurso também quanto a este
ponto, pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

VI - Do alegado dissídio jurisprudencial
No que concerne à interposição do recurso especial pela alínea
do
c
III, da Constituição Federal, a pretensão igualmente não merece
art. 105,
prosperar. Com efeito, a recorrente limita-se a indicar, de forma genérica, suposta
divergência jurisprudencial, sem, contudo, observar os requisitos formais
indispensáveis à sua demonstração.
Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, a configuração do
dissídio exige a juntada ou transcrição dos acórdãos paradigmas, bem como a
realização do indispensável cotejo analítico, com a demonstração precisa das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
evidenciando a interpretação divergente conferida ao mesmo dispositivo legal. No
caso, a parte recorrente não acostou cópia integral dos julgados tidos por
paradigmas, limitando-se à mera menção a precedentes, sem proceder à
comparação específica entre os fundamentos adotados no acórdão recorrido e
aqueles constantes das decisões supostamente divergentes.
Além disso, inexiste demonstração de similitude fática entre o caso
concreto e os paradigmas invocados. A recorrente não indicou, de forma objetiva,
quais seriam os pontos de identidade entre as situações examinadas, tampouco
evidenciou que os julgados confrontados versariam sobre contextos fáticos
equivalentes, requisito indispensável à caracterização do dissenso interpretativo.
Assim, ausentes a comprovação formal do dissídio, a apresentação dos
acórdãos paradigmas e o necessário cotejo analítico, bem como a demonstração de
similitude fática entre os casos comparados, resta inviabilizado o conhecimento do
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:49
Código de Controle do Documento: 457e9f56-fb72-4d84-9833-7bd1380fbe7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.134.531 / RS
Número Registro: 2024/0119114-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110700467622 00499170420158210001 107004672622 110700467622 499170420158210001
50094742320158210001
50095450620078210001
51582758320228217000
5158275832022821700050095450620078210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRICIA DE GODOY MARTINS IMSEIS
ADVOGADOS
: LUIZ VALCIR GODINHO MARTINS - RS033756
CHRISTIANE DE GODOY MARTINS - RS041794
RECORRIDO
: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO
ADVOGADO
: RICARDO ROMANINI DE AZEVEDO - RS099631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CHRISTIANE DE GODOY MARTINS, pela parte: RECORRENTE: PATRICIA
DE GODOY MARTINS IMSEIS.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: dc9edab7-2d76-4359-99ef-1ed9ac94fdd1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: dc9edab7-2d76-4359-99ef-1ed9ac94fdd1